Tribunal: TJES
Processo: 5000140-75.2018.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-75.2018.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBER THIAGO ZETUM POTRATZ
RECORRIDO: LUCAS MOTA ALVARENGA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000140-75.2018.8.08.0015

Recorrente
: WEBER THIAGO ZETUM POTRATZ

Recorrido
: LUCAS MOTA ALVARENGA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais (id. 9474516) em que a autor pugna pela condenação, à título de danos materiais, no valor de R$ 6.056,08.

2
. Contestação (id. 9474795) apresentada pelo requerido; bem como o autor manifestou-se à defesa do réu (id. 9474801).

3
. Sentença (id. 9474825) objurgada a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido a indenizar, a título de danos materiais, ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4
. Recurso Inominado (id. 9474828), interposto, com pedido de concessão de gratuidade da justiça, o qual pugna o requerido pela reforma da sentença vergastada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5
. Contrarrazões (id. 9474832) do autor, impugnando a concessão da gratuidade da justiça ao recorrente e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se os danos materiais são cabíveis na espécie em razão dos prejuízos suportados pelo autor na aquisição do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que o recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não comprovou adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à sua interposição.

8
. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

09
. Apesar da presunção
iuris tantum
da declaração de miserabilidade jurídica (art. 99, § 3º, CPC), por força do disposto no artigo 4°, §1°, da Lei n° 1.060/1950, é necessário exigir-se prova da condição de necessitado.

10
. Dito isso, entendo que o recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico, tampouco atentou-se ao Enunciado nº 80 do FONAJE. O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

11
. Por sua vez, em suas contrarrazões, o recorrido carreou aos autos o demonstrativo (id. 9474833) de que o recorrente percebeu, em 04/2024, o rendimento bruto de R$ 7.215,20, por ocupar o cargo comissionado de Assessor Especial, número funcional: 4054512, junto ao Estado do Espírito Santo.

12
. Destarte, o recorrente não faz jus à benesse e não recolheu o preparo recursal, razão pela qual trata-se de recurso deserto e, portanto, não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ”.

2. “Apesar da presunção iuris tantum da declaração de miserabilidade jurídica perquirida pelo recorrente, o mesmo não faz jus à benesse e não recolheu o preparo recursal, razão pela qual trata-se de recurso deserto e, portanto, não conhecido”
.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei 9.099/95 e CPC/15.

Jurisprudência relevante
: “TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 3/06/2017”.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)